Tribunal: CARF
Processo: 18336.001667/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.001667/2004-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.320 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Data do fato gerador: 28/08/2002
MULTA DE OFICIO E JUROS DE MORA.
Não pode ser considerada infracional a conduta do contribuinte que agiu seguindo
orientação de instrução normativa que interpretou o alcance de norma legal,
interpretação posteriormente alterada por nova instrução , o que impede a
imposição de penalidades e dos juros de mora, nos termos da disposição do art.
100 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.001667/2004-35
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão
n.o 3102-02.100, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, consignando a seguinte
ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Data do fato gerador: 28/08/2002
IMPORTAÇÃO DE BUTANO LIQUEFEITO. INCIDÊNCIA DA CIDE.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incide sobre a importação
de butano, classificado no código 2711.13.00 da NCM, com amparo no art. 3°,
inciso V, da Lei n°10.336, de 2001.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/08/2002
MULTA DE OFICIO E JUROS DE MORA.
Não pode ser considerada infracional a conduta do contribuinte que agiu seguindo
orientação de instrução normativa que interpretou o alcance de norma legal,
interpretação posteriormente alterada por nova instrução , o que impede a
imposição de penalidades e dos juros de mora, nos termos da disposição do art.
100 do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, a divergência
suscitada diz respeito a incidência de juros de mora e multa de ofício, sobre as praticas
reiteradas.

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, foi admitido conforme
despacho de fls. 161 a 162.

Contrarrazões ao recurso não foram apresentadas pelo sujeito passivo,

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 161 a 162

Do Mérito-

A controvérsia delimita-se à análise da divergência quanto à possibilidade de
afastamento da aplicação de penalidades e dos juros de mora em razão da constatação de prática
reiterada da Administração Pública por meio do desembaraço aduaneiro.

Com o intuito de preservar a segurança jurídica na relação existente entre a
Administração Pública e os seus administrados, no caso, a Contribuinte, estabeleceu o art. 100
do CTN como uma das normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais, e dos decretos, as práticas reiteradamente observadas pela Administração Pública,
in verbis:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

IV os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.

A norma em referência assume especial relevo em um Estado de Direito, no qual a
segurança jurídica exerce papel fundamental na proteção da confiança dos contribuintes ao
praticarem atos jurídicos válidos e confirmados pelas Autoridades Administrativas, como no
caso a Fiscalização, sem que posteriormente venham a sofrer autuações em razão das condutas
anteriormente adotadas e convalidadas pela Administração Pública. O disposto no art. 100 do
CTN, portanto, reflete o princípio da proteção da confiança legítima, constante no ordenamento
jurídico brasileiro.

Segundo consta nos autos o sujeito passivo é importador contumaz de gases
liquefeitos de petróleo, classificados na posição 2711 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), que abrange o butano comercial (código 2711.13 00). Por meio da Declaração de
Importação (DI) n° 02/0752595-6, registrada em 22/08/2002, a empresa autuada promoveu a
importação de butano. A referida importação se processou na modalidade de despacho
antecipado, tendo a mercadoria entrado no território aduaneiro em 28/08/2002.

A autoridade fiscal informou que a interessada foi intimada a comprovar o
recolhimento da Cide, tendo respondido que, de acordo a Instrução Normativa SRF n° 107/2001,
na data do registro da DI, a Cide não incidia sobre butanos e o propamo e, por essa razão, não
possui comprovantes de recolhimento. A fiscalização afirma, então, que o contribuinte deixou de
recolher a Cide, instituída pela Lei n° 10.336, de 2001 e regulamentada Instruções Normativas
SRF n° 107, de 28 de dezembro de 2001, e 11 219, de 10 de outubro 2002.

Desta feita, entendo que o Acordão Voluntário tem razão e adoto as razoes de
decidir, conforme abaixo:

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

No que diz respeito à incidência da CIDE sobre a importação do Butano. O
colegiado decidiu pela legalidade da incidência, ainda que a importação tenha
ocorrido antes da vigência da IN SRF 219, de 10 de outubro de 2002. Ocorre que
as instruções normativas que regulamentaram o art. 3° da Lei 10.336, de 2001,
não criaram ou inovaram em relação ao texto legal, nem instituíram a incidência
da CIDE sobre o butano. Como bem salientou a DRJ, o inciso V do art. 3° da lei
em apreço adotou um termo genérico (gas liquefeito de petróleo), o que deixou
margem a dúvidas quanto a seu alcance, pois não definiu especificamente quais
produtos estariam sujeitos incidência da CIDE enquanto gases liquefeitos de
petróleo.

Tal tarefa ficou à cargo da Receita Federal, que, frise-se, não instituiu a
incidência da CIDE sobre o Butano, mas, tão-somente, delimitou o alcance do
termo gds liquefeito de petróleo, genericamente adotado pelo legislador. Com as
instruções normativas veio a especificação de quais produtos, desta feita por
código de classificação fiscal, são tributados com amparo no inciso V do art. 3°
da Lei 10.336/2001. Nesse sentido, discordando do entendimento do ilustre
relator, as instruções normativas SRF 107/2001 e 219/2002 possuem natureza.
nitidamente, interpretativa.

Todavia, enquanto normas interpretativas, é indubitável que, no caso, houve
alteração da interpretação dada pela administração com a publicação da IN
SRF 219/2002, sendo que o contribuinte agiu seguindo a orientação da
instrução anterior (IN SRF 107/2001), o que impede a aplicação de penalidades
e dos juros de mora, nos termos do art. 100 do CTN.

Por bem haver enfrentado a questão, transcreve-se a declaração de voto que
consta da decisão recorrida:

"Da análise dos autos constata-se que a Instrução Normativa SRF n° 107, de 28
de Dezembro de 2001, ao disciplinar a apuração da Contribuição de Intervenção
do Domínio Econômico (Cide - Combustíveis,), instituída pela Lei n°- 10.336, de
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

19 de dezembro de 2001, incidente sobre a importação e a comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico
combustível, destacou no sç 2° do art. 2° para fins de registro da Declaração de
Importação os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) relativos
aos produtos discriminados no art. 2°, entre os quais o código NCM 2711.19.10
para gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta.

Percebe-se que a Instrução Normativa SRF. n° 219, de 10 de outubro de 2002, ao
discriminar outros códigos NCM relativos a produtos sujeitos à incidência da
Cide em nada inovou o texto legal, haja vista que referidos produtos estão
contemplados no campo de incidência da Cicie, por força do art. 1° c/c art.3°,
inciso V, da Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001.

Subsumindo-se o caso dos autos ás disposições normativas acima ressaltadas,
urge trazer a lume as determinações do artigo 100 do Código Tributário
Nacional - CTN.

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
Ill - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.

Sendo a Instrução Normativa, espécie do gênero "normas complementares"
como assim estabelece o an. 100 „sua função, como lei no sentido amplo é a de
disciplinar minudentemente as questões formuladas pela lei em sentido formal,
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

já que esta pela própria natureza, estabelece de .forma genérica e abstrata seus
enunciados, consubstanciando assim a interpretação chi Administração
Tributária acerca das imposições legais que disciplinam. Nesse mister a
interpretação cio texto da lei fiir-se-á segundo a norma que a complementa
como ato integrante da legislação tributária.

Nesse sentido importa ressaltar que é indiscutível a exigência da Cide em
função do alcance que lhe conferiu o art. 2° IN 572F n°219/2002. No entanto a
eficácia de seus dispositivos ao caso em tela, não tem o condão de conferir o
caráter de conduta infracional para fins de imposição de penalidades, haja vista
que a conduta procedimental adotada pelo sujeito passivo quando do registro da
DI em julho/2002 ao classificar sua mercadoria, se coadunou com a
interpretação adotada pela Administração Tributária materializada na iN SRF
n° 107/200, visto que esta, em face da hipótese de incidência determinada pela
lei quanto ao produto gás liquefeito de petróleo, delimitou o código NCM
2711.19.10 para .fins de registro da DI e consequentemente a utilização da
alíquota correspondente.

Desse modo, ante a nova interpretação conferida pela Administração Tributária
aos dispositivos da Lei n° 10.336/2001, notadamente quanto à abrangência do
artigo art. 3°, é incabível a aplicação de penalidade ao sujeito passivo que agiu
em observância ao disciplinamento normativo vigente ao tempo de sua
importação, já que cuidou o legislador de expressamente resguardar essa
situação através da norma que hospeda o parágrafo único do artigo 100 do
CTN. Observe-se que o comando nuclear da norma reside na observância dos
atos normativos sem condicionamentos, logo o comando normativo se perfaz em
sua eficácia se constatado que efetivamente houve a reclamada observância,
que no caso em apreço esta já restou demonstrada.

Assim, a eficácia da IN S'RF n 0219/2002, quando da exigência cia Cicie na
hipótese dos autos, não comporta a aplicação penalidades e juros de mora.

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

Nestes termos, o colegiado deu parcial provimento ao recurso voluntário
apresentado para manter a incidência da CIDE, mas afastando a exigência da
multa de oficio dos juros de mora correspondentes.

Neste ponto concordo com o Acordão Recorrido. Pois, o. 100 do CTN prevê que:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.

Por esta razão, o atendimento às normas referidas no art. 100 do CTN,
principalmente quanto ao inciso I acima citado, tem o condão de excluir a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo
do tributo.

Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como Voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.320 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001667/2004-35

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital